Tribunal: TJMT
Processo: 1019374-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019374-70.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
Agravado: CHURRASKING PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
Número do Protocolo: 1019374-70.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Obrigação De Não Fazer/Concorrência Desleal c/c Pedidos de Indenização” (Proc. no 1032428-77.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante, e também contra GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVIÇOS NA INTERNET LTDA. por CHURRASKING PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA., deferiu o pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré GX Digital que “se abstenha de usar a marca ‘Churrasking’ ou qualquer outro signo que possa causar confusão e/ou associação indevidas com a marca, em qualquer meio de propaganda, especialmente nos parâmetros de pesquisa para utilização no serviço de links patrocinados do Google, Google Adwords”, bem como para determinar à agravante Google que “deixe de ofertar e vender links patrocinados que exploram o elemento nominativo ‘churrasking’ a terceiros que não detenham direito de explorar a marca, sob pena de multa diária”, esta fixada em R$ 1 mil, limitada a 60 dias (cf. Id. no 107101462).
A ré/agravante discorre sobre a natureza do serviço de marketing “Google Ads”, explicando que a ferramenta “não permite que marcas de terceiros (como o das agravadas) sejam reproduzidas no anúncio, mas não proíbe que tais termos sejam utilizados exclusivamente como critério de buscas para acionamento de algoritmos internos (palavra-chave)”, e argumentando que, “quando usada apenas como palavra-chave, a marca serve apenas para disparar o anúncio, não aparecendo no anúncio em si”, daí porque, segundo ela, “não se pode dizer (...) que uma palavra-chave, ainda que goze de proteção marcária, é utilizada no Google Ads com fins marcários, pois ela não se presta a distinguir produtos e serviços, requisito sine qua non para a qualificação de um sinal como marca, nos termos do artigo 123 da LPI” (cf. Id. no 107101452 - pág. 8/9).
Diz que “os anúncios especificados pelas agravadas não contêm o termo ‘churrasking’ no próprio corpo do texto”, e aduz que “o objeto deste recurso abrange justamente a discussão sobre o uso de marcas exclusivamente como palavras-chave”, dizendo, nesse ponto, que “o uso de sinais de terceiros exclusivamente como palavra-chave – ou seja, apenas como critério interno para acionar anúncios – é perfeitamente legítimo e, portanto, autorizados pelos Termos do Google Ads”, pois, “em casos em que a marca – ou outros sinais de propaganda – é utilizada exclusivamente como critério de busca (palavra-chave), não há uso do termo como marca, tampouco confusão entre os estabelecimentos e, por isso mesmo, a ferramenta apenas fornece ao consumidor alternativas e opções de produtos” (cf. Id. no 107101452 - pág. 16/17).
Assegura que o serviço “não emprega meios desleais, na medida em que não há aproveitamento indevido de direito de propriedade intelectual, tampouco causa confusão entre o consumidor, muito menos apresenta falsas afirmações ou publicidade difamatória”, pois “os anúncios são claramente identificados como tal”, e, “via de regra os anúncios reproduzem em si mesmos a marca do próprio anunciante, afastando qualquer possibilidade de indução a erro ou associação indevida entre concorrentes”.
Insiste em que “não há violação de marca, tampouco ato de concorrência desleal, pela simples vinculação de marca concorrente como palavra-chave para impulsionar o surgimento de anúncio como resultado de busca no Google”; aduz que não houve demonstração, pela autora/agravada, do perigo da demora que justificasse a antecipação da tutela, e, por fim, sustenta que a r. decisão agravada extrapola os limites da lide, já que, ao determinar abstenção de oferta/venda de “links patrocinados que exploram o elemento nominativo ‘churrasking’ a terceiros que não detenham direito de explorar a marca (...), a ordem judicial de abstenção direcionada à Google (...) parece não se restringir aos anúncios indicados na inicial, tampouco ao próprio corréu, podendo englobar, de forma absolutamente genérica, qualquer anúncio ou quaisquer terceiros” (cf. Id. no 107101452 - pág. 34 e 41/42).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para que seja revogada a tutela de urgência concedida em favor da agravada (...), na medida em que nenhum dos requisitos para sua concessão foram preenchidos”, ou, no mínimo, para que “seja a r. decisão agravada reformulada, para que se esclareça que o comando jurisdicional diz respeito ao anúncio da corré existente no Google Ads, conforme indicado pela agravada nos autos da ação de origem”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 107101452 - pág. 43/44).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada Churrasking sob os seguintes fundamentos:
“A documentação trazida com a inicial comprova que as autoras são titulares do registro da marca “CHURRASKING” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como demonstra, pelo que se observa numa análise preliminar, e também se extrai da Ata Notarial lavrada no dia 9.9.2021 pelo 9o Ofício Tabelionato de Notas de Belo Horizonte-MG, que ao se efetivar uma pesquisa no Google em página anônima, em nome de “Churrasking”, o usuário é remetido automaticamente às imagens dos produtos que são ofertados pela empresa ré, bem como para o site da referida empresa Https://churrasqueiroraiz.com.br, onde são divulgados os seus produtos (Id 65664280).
Observa-se dos documentos anexados que fortes são os indícios de que, ao se consultar a marca Churrasking, o site exibe o anúncio de sites similares e direciona os consumidores para outros sites, dentre eles, o da correquerida, associando-se, de alguma forma, a referida marca, ao site de domínio HTTPS://churrasqueiroraiz.com.br/, através de links patrocinados do Google.
A propriedade industrial (Lei n. 9.279/96) tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do País. Nesse sentido, foi ditada a Lei n. 9.279/96, denominada de Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial.
Presentes, assim, a probabilidade do direito, bem como o risco de dano à imagem da marca protegida por registro, bem como a quem a explora de forma regular e, ainda, o potencial desvio de clientela do comércio que explora licitamente o uso da marca, e, levando-se em conta a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois nada impede que as rés sejam ressarcidas de eventuais prejuízos, caso sejam vencedoras na ação, impõe-se o deferimento do pleito.
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, determinando seja intimada a ré GX Digital Assessoria e Serviços na Internet LTDA para que se abstenha de usar a marca “Churrasking” ou qualquer outro signo que possa causar confusão e/ou associação indevidas com a marca, em qualquer meio de propaganda, especialmente nos parâmetros de pesquisa para utilização no serviço de links patrocinados do Google, Google Adwords, bem como determinada à corré Google Brasil Internet LTDA que deixe de ofertar e vender links patrocinados que exploram o elemento nominativo “CHURRASKING” a terceiros que não detenham direito de explorar a marca, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias” (cf. Id. no 107101462 - pág. 4/5 – grifei e destaquei).
Leitura dos autos mostra que, ao contrário do que afirma a recorrente, o cerne da controvérsia recursal não é “a discussão sobre o uso de marcas exclusivamente como palavras-chave”, pois, como bem apontado pela MMa. Juíza, a Ata Notarial vinculada ao Id. no 65664280 dos autos de origem mostra que pesquisa junto ao Google com base na palavra “churrasking” exibia anúncio do “site” da corré GX Digital (churrasqueiroraiz.com.br), onde se lia “facas churrasking – Facas Profissionais”, ou seja, indicava, no próprio corpo, a marca da autora, prática que a própria agravante diz repudiar e ser contrário às políticas da plataforma (cf. Id. no 107101452 - pág. 15/16 dos presentes autos).
Assim, à semelhança da MMa. Juíza, admito, pelo menos em juízo de cognição sumária, que há fortes indícios de utilização indevida da marca da autora pela corré no serviço de anúncios disponibilizado pela agravante, o que realmente deve ser obstado pela determinação proibitiva.
Quanto à extensão da ordem de abstenção de oferta/venda de links patrocinados, verifica-se na petição inicial que o pedido de antecipação da tutela foi formulado nos exatos mesmos dizeres da r. decisão agravada, ou seja, para que a Google fosse impedida de comercializar “links patrocinados que exploram o elemento nominativo ‘churrasking’, a terceiros que não detenham direito de explorar a marca” (cf. Id. no 107101477 - pág. 29/31 dos presentes autos), não se podendo falar, pois, em extrapolação dos limites da lide pela r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 8 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator